Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010540-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), M&H AGROPECUARIA LTDA (AGRAVADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO.

VALOR DECLARADO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO FISCAL REALIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Na origem, trata-se de Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular a exigência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a integralização de capital social com bens imóveis, alegando que o valor declarado da operação seria o real valor de mercado, não sendo devido o imposto com base na diferença apurada pela administração tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, tendo em vista a discrepância entre o valor declarado da integralização de capital e o valor apurado pelo fisco municipal; (ii) estabelecer a regularidade da apuração do valor de mercado dos imóveis, conforme os critérios estabelecidos pelo Município e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a comprovação prévia do direito líquido e certo do impetrante, não sendo possível a dilação probatória no âmbito desse tipo de ação.

4.

A impetrante não comprovou com documentos suficientes a ilegalidade da apuração realizada pelo Município, que observou o Tema 1.113 do STJ e os artigos 148, § 1o e 149, II da Lei Complementar no 109/2014.

5.

A significativa discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pelo Município (R$ 1.789.864,00 contra R$ 46.295.775,77) não foi tecnicamente contestada pela impetrante, o que compromete a alegação de que o valor declarado corresponde ao real valor de mercado.

6.

A impetrante não apresentou documentos capazes de afastar a presunção de veracidade do valor de mercado apurado pelo fisco municipal, o que torna insustentável a alegação de ilegalidade na apuração do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória.

2.

A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3.

A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei Complementar no 109/2014, arts. 148, § 1o e 149, II; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sinop
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003716-19.2025.8.11.0015 impetrado por
M&H Agropecuária Ltda.
em face de ato do
Diretor Adjunto de Administração Tributária do Município de Sinop/MT
,
deferiu o pedido liminar manejado no
mandamus.

A decisão agravada determinou que a
Autoridade Coatora
suspendesse a exigibilidade do crédito tributário referente ao
ITBI
incidente sobre os imóveis de matrículas n. 106.206, 106.207, 106.208, 106.209, 106.210, 106.211, 106.212, 106.213, 106.214, 106.215 e 106.219, utilizados para a integralização do capital social da impetrante. Além disso, determinou que fosse autorizada a transmissão da propriedade desses bens sem a exigência do
ITBI
sobre a diferença entre o valor declarado e o valor avaliado pelo Município. Também impôs que a
Autoridade Coatora
se abstivesse de praticar qualquer ato de cobrança desse tributo, de impedir a emissão de
Certidão de Regularidade Fiscal
ou de incluir a impetrante em cadastros de contribuintes inadimplentes exclusivamente por conta dessa exigência fiscal.

O agravante sustenta, em síntese, que
a transferência de imóveis para a integralização de capital de pessoa jurídica mostra-se imune à incidência do ITBI somente até o limite do capital social da pessoa jurídica, incidindo o imposto sobre aquilo que exceder esse valor.

Alega, ainda, que concedeu a imunidade pleiteada nos limites dos valores correspondentes à integralização do capital social da empresa, tributando apenas o valor excedente, em razão da aparente discrepância entre o valor declarado e o real valor venal dos bens. Argumenta que o ato administrativo foi devidamente motivado, nos termos dos arts. 147 c/c 148, § 1.o, e 149, inciso II, do Código Tributário Municipal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no ID 279189895.

Nas contrarrazões de ID 284121884, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 286473373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia reside na incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nas operações de integralização de capital social com bens imóveis, especificamente quando o valor de mercado dos bens supera o valor efetivamente integralizado ao capital da pessoa jurídica.

Embora o recurso tenha sido interposto contra decisão interlocutória em mandado de segurança, é admissível a análise dos pressupostos processuais e das condições da ação, inclusive quanto à ausência de direito líquido e certo, conforme previsão do art. 485, IV, do CPC, em razão do efeito translativo do recurso.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. “
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do CPC de 2015.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). [...] Dispositivos relevantes citados: Lei n . 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel . Min. Regina Helena Costa, T1, j. 14.02 .2022; TJMT, N.U 1021817-57.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 18.03.2024; TJMT, N.U 1016285-39 .2021.8.11.0000, Rel . Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08 .2022. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10247316020238110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2024)

I - DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA

No que tange à imunidade prevista no art. 156, § 2.o, I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Quanto à base de cálculo do ITBI, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (
Tema 1.113
), firmou os seguintes entendimentos de fundamental importância para o caso:

"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

II - DA REGULAR ATUAÇÃO MUNICIPAL CONFORME O TEMA 1.113 DO STJ

Na origem, a impetrante aduz que promoveu a integralização de onze imóveis com base no valor histórico de R$ 1.789.864,00, conforme informado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos sócios.

Conforme demonstra a própria documentação juntada pela impetrante
, especialmente a Notificação de Decisão Final no Processo Administrativo (ID 184294069) e os Requerimentos Administrativos (ID 184294072),
evidencia-se que o Município instaurou regular processo administrativo próprio
, em estrita observância ao Tema 1.113 do STJ.

Neste procedimento, com o objetivo de verificar se o valor declarado pela impetrante refletia o valor de mercado dos onze imóveis rurais, o ente municipal realizou avaliação mercadológica dos bens, amparado no art. 148, § 1o, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar no 109/2014).

A avaliação apurou o valor de mercado dos imóveis em R$ 46.295.775,77, representando uma diferença de
2.486% superior
ao valor declarado (que corresponde a apenas 3,86% do valor apurado). À luz do art. 149, inciso II, do mesmo diploma legal (2% sobre o valor da avaliação), resultou na exigência de ITBI no montante de R$ 917.638,52.

Portanto, o procedimento municipal atendeu integralmente às exigências do Tema 1.113 do STJ:

·

Respeitou a presunção relativa do valor declarado

·

Instaurou processo administrativo próprio para afastar esta presunção

·

Fundamentou a apuração nos dispositivos legais pertinentes (arts. 148, § 1o e 149, II da LC Municipal 109/2014)

III - DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO

Da análise dos documentos que instruem o mandado de segurança, verifica-se que a impetrante juntou apenas:

·

Notificação de Decisão Final no Processo Administrativo (ID 184294069)

·

Requerimentos Administrativos (ID 184294072)

·

Declarações de Imposto de Renda dos Sócios (ID 184294075)

·

Matrículas dos Imóveis (ID 184295653)

Embora a documentação comprove a existência e instauração do processo administrativo
- conforme evidenciado pela própria Notificação de Decisão Final e pelos Requerimentos Administrativos juntados -,
constata-se que a impetrante não acostou aos autos a íntegra do referido procedimento
, o que compromete gravemente a comprovação do direito líquido e certo invocado, especialmente diante da exigência de prova pré-constituída prevista no art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

IV - DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO MUNICIPAL

Aspecto fundamental:
Embora
reste comprovada a instauração do processo administrativo
pela própria documentação juntada pela impetrante (Notificação de Decisão Final e Requerimentos Administrativos),
a documentação não demonstra qualquer ilegalidade
no procedimento de apuração realizado pelo Município.

Pelo contrário, os elementos dos autos revelam que:

1.

O Município agiu em conformidade com o Tema 1.113 do STJ
, instaurando processo administrativo próprio antes de afastar a presunção do valor declarado, conforme evidenciado pelos próprios documentos trazidos pela impetrante;

2.

A legislação municipal foi observada
, utilizando-se os arts. 148, § 1o e 149, II da Lei Complementar no 109/2014 como fundamento legal;

3.

A significativa discrepância entre os valores
(R$ 1.789.864,00 declarado versus R$ 46.295.775,77 apurado)
não foi tecnicamente contestada
pela impetrante, que se limitou a sustentar, sem prova robusta, que seu valor corresponde ao de mercado.

V - DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Ademais, constata-se
ausência de impugnação administrativa
e uma
expressiva discrepância
entre o valor declarado e o valor de mercado apurado.
O mandado de segurança não comporta dilação probatória
para:

·

Analisar metodologias técnicas de avaliação

·

Contrastar diferentes laudos avaliatórios

·

Discutir critérios específicos de apuração

Tais questões demandam
cognição exauriente
, incompatível com o rito mandamental, que exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.

VI - DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Nesse contexto, a impetrante pretende, por meio da presente ação mandamental, que o Poder Judiciário reconheça como líquido e certo o recolhimento do ITBI calculado com base no valor por ela declarado (R$ 1.789.864,00).

Contudo, é justamente essa circunstância que afasta o direito líquido e certo invocado
, na medida em que:

1.

Não se pode presumir de forma absoluta
que o valor da transação declarado corresponda ao valor de mercado, sobretudo considerando a discrepância evidenciada;

2.

A impetrante não demonstrou ilegalidade
no procedimento administrativo municipal, que seguiu rigorosamente o Tema 1.113 do STJ e a legislação local,
conforme comprova a própria existência da decisão administrativa juntada aos autos
;

3.

Ausência de prova pré-constituída
capaz de afastar a legitimidade da apuração realizada pelo ente municipal.

Se fosse intenção da impetrante demonstrar que o valor atribuído à operação correspondia ao valor de mercado, poderia ter apresentado
avaliação técnica idônea
ou outros documentos capazes de atestar a regularidade do valor declarado, afastando a necessidade de dilação probatória.

VII - CONCLUSÃO

Diante desse cenário, considerando:

·

A
ausência da íntegra do processo administrativo
nos autos

·

A
não demonstração de ilegalidade
na apuração municipal realizada conforme o Tema 1.113 do STJ

·

A
significativa discrepância não contestada tecnicamente
entre os valores

·

A
impossibilidade de dilação probatória
no mandado de segurança

Impõe-se o reconhecimento da
ausência de prova pré-constituída
do direito alegado, circunstância que inviabiliza a concessão da segurança.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a decisão recorrida e, aplicando-se o efeito translativo, DENEGO A SEGURANÇA pretendida, ante a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não foi demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo de apuração do valor dos imóveis, realizado pelo Município em estrita conformidade com o Tema 1.113 do STJ e com os arts. 148, § 1o e 149, II da Lei Complementar Municipal no 109/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025